Tribunal: STJ
Processo: 0007050-35.2009.8.16.0004
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2197022 - PR (2024/0447900-4)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: INGRAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRAXAS S/A
ADVOGADOS
: JOAO RICARDO CUNHA DE ALMEIDA - PR011475
PEDRO IVAN VASCONCELOS HOLLANDA - PR029150
ANDRÉ FONSECA ROLLER - DF020742
CARLOS MOHN ROLLER - DF062938
AGRAVADO
: INSTITUTO AGUA E TERRA
OUTRO NOME
: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ
ADVOGADOS
: ANA LUIZA DE PAULA XAVIER - PR032876
MARCO ANTONIO LIMA BERBERI - PR020681
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07
/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Rever o entendimento do tribunal de origem, que consignou pela regularidade da
autuação da infração ambiental, tendo sido constatada a existência de nexo de
causalidade entre a conduta imputada e o dano ambiental causado, bem como a
presença do elemento subjetivo, demandaria necessário revolvimento de matéria
fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula
n. 7/STJ.
II – O recurso especial também não pode ser conhecido com fundamento em
divergência jurisprudencial, porquanto prejudicado dada a impossibilidade de análise
da mesma tese desenvolvida pela alínea do permissivo constitucional pela incidência
a
de óbices de admissibilidade.
III – A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir
a decisão recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50599262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/09/2025 19:13:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 0ed8f4b8-9a4d-47bb-a759-cbb1cd71e0fd

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA50599262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/09/2025 19:13:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 0ed8f4b8-9a4d-47bb-a759-cbb1cd71e0fd

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2197022 - PR (2024/0447900-4)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: INGRAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRAXAS S/A
ADVOGADOS
: JOAO RICARDO CUNHA DE ALMEIDA - PR011475
PEDRO IVAN VASCONCELOS HOLLANDA - PR029150
AGRAVADO
: INSTITUTO AGUA E TERRA
OUTRO NOME
: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ
ADVOGADOS
: ANA LUIZA DE PAULA XAVIER - PR032876
MARCO ANTONIO LIMA BERBERI - PR020681
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07
/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Rever o entendimento do tribunal de origem, que consignou pela regularidade da
autuação da infração ambiental, tendo sido constatada a existência de nexo de
causalidade entre a conduta imputada e o dano ambiental causado, bem como a
presença do elemento subjetivo, demandaria necessário revolvimento de matéria
fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula
n. 7/STJ.
II – O recurso especial também não pode ser conhecido com fundamento em
divergência jurisprudencial, porquanto prejudicado dada a impossibilidade de análise
da mesma tese desenvolvida pela alínea do permissivo constitucional pela incidência
a
de óbices de admissibilidade.
III – A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir
a decisão recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão mediante a qual não
conheci do Recurso Especial, fundamentada nos arts. 932, III, do Código de Processo
Civil de 2015 e 34, XVIII,
, e 255, I, ambos do RISTJ, por força da aplicação do óbice
a
da Súmula n. 7 desta Corte.
Sustenta a Agravante, em síntese, que "restou amplamente demonstrado
em sede do Recurso Especial que não se pretende o revolvimento fático da demanda
Documento eletrônico VDA49648196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:59:02
Código de Controle do Documento: 365a9029-7151-4eac-8da4-6663bdb46a62

ou das provas produzidas nos Autos, mas apenas a revaloração daqueles elementos
que constam expressamente no corpo das decisões recorridas, consoante admite a
iterativa jurisprudência desse Colendo Superior Tribunal de Justiça" (fl. 1.848e).
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls. 1.866/1.868e.
É o relatório.
VOTO

Não assiste razão à Agravante, porquanto o tribunal de origem, após
minucioso exame dos elementos fáticos contidos nos autos, consignou a regularidade
da autuação da infração ambiental, tendo sido constatada a existência de nexo de
causalidade entre a conduta imputada à ora Recorrente e o dano ambiental causado,
bem como a presença do elemento subjetivo culposo, nos seguintes termos do
acórdão integrativo (fls. 1.308/1.310e):

Portanto, este Tribunal entendeu que a recorrente exerce atividade com
produtos derivados do petróleo, sendo responsável pelos danos ambientais
ocorridos com o armazenamento e abandono do referido produto, haja vista
a existência de nexo causal entre a atividade desenvolvida e o dano
ambiental existente no auto de infração.
Portanto, restou clara a responsabilidade subjetiva da empresa Apelante,
tendo em vista que a infração ambiental teve sua validade reconhecida com
exame de condutas atribuídas à empresa pelo seu contrato social, havendo
.
claro nexo causal
Acrescente-se ainda que, com base nas provas dos autos, que restou
caracterizado, portanto, “o manuseio pela recorrente e, também,
industrialização de produtos derivados do petróleo, a toda evidência que
este material poluidor é compatível com o dano apurado. Por outro lado, se
diretamente não ocasionou o dano, houve concorrência direta para o
evento, ao adquirir o imóvel e omitir, por não relatar ao órgão competente, a
existência do dano ambiental existente na propriedade” (fl. 893).
Portanto, se diretamente não ocasionou o dano, houve concorrência direta
para o evento, ao adquirir o imóvel e omitir, por não relatar ao órgão
.
competente, a existência do dano ambiental existente na propriedade
Veja-se que o artigo 70 da Lei Federal no 9.605/98 preceitua que:
“Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que
viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação
do meio ambiente”.
Portanto, restou caracterizada, ao menos, culpa por omissão, estando,
.
assim, caracterizado o elemento subjetivo da conduta
[...]
Deste modo, é incontroverso o fato de que a produção da empresa gerava
resíduos sólido de graxa.
Portanto, verifica-se a existência de responsabilidade subjetiva da empresa,
na medida em que cerificada a conduta e o nexo causal subjacente à
infração administrativa (destaques meus).

Transcrevo, por oportuno, os seguintes excertos do acórdão dos quartos
embargos de declaração, que analisou a aplicabilidade do art. 70 da Lei n. 9.605/1998
e do art. 43 do Decreto-Lei n. 3.179/1999 ao caso em análise (fls. 1.603/1.604e):

Documento eletrônico VDA49648196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:59:02
Código de Controle do Documento: 365a9029-7151-4eac-8da4-6663bdb46a62

Denota-se dos autos que o auto de infração foi lavrado em 2000, por
constatação de dano ambiental em imóvel de propriedade inicial da
distribuidora de lubrificantes Sodilub, desde 1988. Tal empresa foi
incorporada à Lwart Lubrificantes, que exerceu a propriedade do imóvel
entre 1991 e 1993. O imóvel foi vendido à Embargante em 1993, que a
revendeu a particular em 1998.
Desta forma, todas as empresas envolvidas nessa sequência de atos
contribuíram e devem responder pelo dano, quer pela ação direta de
despejo dos resíduos, quer pela assunção do passivo ambiental e omissão
em comunicá-lo à autoridade competente, por ocasião da aquisição da
propriedade, bem como por não promover a recuperação ambiental.
Assim, ao contrário do que alega a Embargante, não há imputação pela
mera previsão do contrato social, mas de conjunto de ações associado ao
objeto social das empresas a permitir a conclusão de serem responsáveis
.
pelo dano ambiental, de forma comissiva ou omissiva
[...]
A Lei 9.605/1998, cujo artigo 70 embasou o auto de infração, foi
promulgada em
, e a empresa transferiu a propriedade do imóvel
12/02/1998
em
. Ou seja, a lei já vigia durante a titularidade do domínio pela
03/07/1998
empresa.
Da mesma forma o art. 43 do Dec. 3.179/99 revogado pelo Decreto no
6.514, de 2008, previa, como infração administrativa, armazenar, guardar,
ter em depósito produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva ao meio
ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou em
seus regulamentos. Determinava ainda que incorria nas mesmas penas,
quem abandona os produtos ou as substâncias referidas, ou os utiliza em
desacordo com as normas de segurança.
Desta forma, não há falar em ofensa ao princípio da legalidade e da
irretroatividade de leis.
Assim, ainda que se considere que o dano ambiental se teria iniciado com o
depósito de resíduos pelas empresas sucedidas pela Recorrente, há mais
de vinte anos, a manutenção deles em área de proteção ambiental
prolongou os danos causados ao meio ambiente e protraiu o momento
consumativo da infração, até a fiscalização do órgão competente, de forma
assemelhada ao crime permanente.
Ademais, a Embargante tinha conhecimento do passivo ambiental, cuja
responsabilidade lhe foi transferida pela aquisição do imóvel, e deixou de
comunicar sua existência às autoridades competentes, bem como não
adotou as medidas cabíveis para estancar a poluição e a recuperação
ambientais, antes da transferência a particular. Desta forma, resta
caracterizados o elemento subjetivo da conduta e o nexo causal entre a
conduta de armazenar e abandonar resíduo nocivo no meio ambiente e o

dano constatado no auto de infração (destaques meus).

I
, rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão
n casu
recursal, quais sejam, de
anular a autuação da infração ambiental ante a ausência
(i)
do nexo causal entre o dano ambiental e a conduta da ora Recorrente, e,
consequentemente, do elemento subjetivo,
reconhecer a inaplicabilidade
(ii)
do art. 70
da Lei n. 9.605/1998 e do art. 43 do Decreto-Lei n. 3.179/1999 por se tratar de normas
que entraram em vigor posteriormente aos fatos narrados; demandaria necessário
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do
óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim enunciada: “a pretensão de simples

reexame de prova não enseja recurso especial”.
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DANO
AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO DE CAUSALIDADE
Documento eletrônico VDA49648196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:59:02
Código de Controle do Documento: 365a9029-7151-4eac-8da4-6663bdb46a62

COMPROVADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. Afasta-se a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto a
instância ordinária solucionou, de forma clara e fundamentada, as questões
que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta
nos autos, não havendo que se confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. O Tribunal de origem, com arrimo no acervo probatório, concluiu que
restou caracterizado o nexo de causalidade entre a atividade desenvolvida
pela SANEPAR e os danos suportados pela população, de modo que a
revisão de tal premissa ensejaria o reexame da matéria fática, providência
.
vedada nesta quadra recursal, nos termos da Súmula 7/STJ
3. Em regra, não é cabível na via especial a revisão do montante que foi
estipulado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos
morais, ante a impossibilidade de reanálise de fatos e provas por este
Sodalício, conforme o óbice previsto no verbete sumular n. 7/STJ. A
jurisprudência deste Superior Tribunal admite, somente em caráter
excepcional, que o quantum arbitrado seja alterado caso se mostre irrisório
ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, o que não se verifica na espécie.
4. Agravo interno da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
não provido.
(AgInt no REsp n. 2.077.532/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de

30/10/2023
6/11/2023 – destaques meus).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL.
EXTRAÇÃO IRREGULAR DE AREIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
CAUSADOR DIRETO DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEXO
CAUSAL. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu fundamentadamente a matéria submetida à
sua apreciação, tendo apreciado os temas necessários ao integral deslinde
da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão recorrido, de modo que deve ser rejeitada a alegada
violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, do CPC.
2. Nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, "o juiz indeferirá, em
decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias".
No caso, infirmar as conclusões do acórdão recorrido, quanto à
desnecessidade de produção de prova testemunhal, demandaria o reexame
de matéria fática, o que é vedado em recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
3. Nos termos dos arts. 3o, IV, e 14, § 1o, da Lei 6.938/1981, uma vez que é
imputada à agravante a ação de extração irregular de areia do local (ou
seja, responsável direta pela atividade degradadora), o fato de nunca ter
sido proprietária do imóvel não afasta sua legitimidade passiva.
4. "Caracterizaria verdadeiro despropósito ético-jurídico que a feição propter
rem servisse para isentar o real causador (beneficiário da deterioração) de
responsabilidade ou para dificultar a forçosa exigência (e urgência) de
recuperação integral e in natura do dano, assim como de indenização por
prejuízos remanescentes e de pagamento de consectários de rigor" (AgInt
no AREsp n. 1.995.069/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
8/8/2022
5/9/2022
5. Quanto à alegada ausência de nexo causal, infirmar as conclusões do
acórdão recorrido - no sentido de que "os elementos reunidos nos autos
demonstraram que a empresa Mineração Portobello Ltda, entre 1997 e
1998, executou atividade de extração de areia [...] sem licença ambiental.
Além disso, referidas empresas deixaram de promover a recuperação da
área explorada"-, demandaria o reexame de matéria fática, o que, como
.
visto, é vedado em recurso especial nos termos da Súmula 7/STJ
6. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA49648196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:59:02
Código de Controle do Documento: 365a9029-7151-4eac-8da4-6663bdb46a62

(AgInt no AREsp n. 2.231.147/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
– destaques meus).
12/8/2024
15/8/2024

De outra parte, o recurso especial também não pode ser conhecido com
fundamento em divergência jurisprudencial, porquanto prejudicado dada a
impossibilidade de análise da mesma tese desenvolvida pela alínea do permissivo
a
constitucional pela incidência de óbices de admissibilidade.
Sobre o tema, os seguintes precedentes das Turmas componentes da 1a
Seção:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC.
OMISSÃO.
EXISTÊNCIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
CARÁTER
EXCEPCIONAL. RECURSO QUE NÃO ATACOU FUNDAMENTO BASILAR
QUE AMPARA O ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283
/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS
MODIFICATIVOS. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. De acordo com a norma prevista no art. 535 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou
omissão da decisão recorrida. Ademais, os segundos embargos de
declaração devem versar sobre vício existente no julgamento dos primeiros
embargos de declaração e não no do acórdão principal (EDcl nos EDcl nos
EREsp 636248/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe
). Verificada a existência de omissão em ambos os julgados, dos
05/05/2008
primeiros embargos de declaração e do acórdão que julgou o recurso
especial, relativamente ao fundamento basilar do acórdão do Tribunal de
origem para afastar a prescrição intercorrente, devem ser acolhidos estes
segundos embargos de declaração.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, em
caráter excepcional, pode-se atribuir efeitos infringentes aos embargos de
declaração, para correção de premissa equivocada, sobre a qual tenha se
fundado o julgado embargado, quando tal for decisivo para o resultado do
julgamento (EDcl no AgRg no AREsp 151.216/SP, Rel. Ministro João Otávio
de Noronha, Terceira Turma, DJe
; EDcl no AgRg no REsp
20/09/2013
730.190/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
).
02/06/2010
3. O recurso especial não impugnou fundamento basilar que ampara o
acórdão recorrido, qual seja, a circunstância de que não houve o transcurso
do prazo prescricional quinquenal em virtude da suspensão da execução
fiscal para apreciação dos embargos à execução, esbarrando, pois, no
óbice da Súmula 283/STF, que assim dispõe: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.". A respeito do
tema: AgRg no REsp 1.326.913/MG, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
; EDcl no
4/2/2013
AREsp 36.318/PA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe
.
9/3/2012
4. Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese
sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso
especial pela alínea a do permissivo constitucional.
5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, com o
consequente não conhecimento do recurso especial.
(EDcl nos EDcl no REsp 1.065.691/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
-
09/06/2015
18/06/2015
destaque meu).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3
Documento eletrônico VDA49648196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:59:02
Código de Controle do Documento: 365a9029-7151-4eac-8da4-6663bdb46a62

/STJ. LICITAÇÃO. CREDENCIAMENTO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. PREVISÃO
EDITALÍCIA. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
SUPOSTA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DA LEI No 8.666/1993 E DO
CÓDIGO CIVIL. RAZÕES RECURSAIS INAPTAS DE INFIRMAR OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULAS 284 E 283/STF. REEXAME
DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
EXAME PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a
incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de
18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC".
2. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à
pretensão das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional,
tampouco viola o art. 1.022 do CPC/2015.
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. Não se conhece do recurso especial por deficiência na sua
fundamentação, estando as razões do recurso genéricas e dissociadas do
que decidido no acórdão recorrido, bem como quando não impugnam
fundamento autônomo, suficiente por si só à manutenção do julgado
(Súmulas 284 e 283/STF). 4. O recurso especial não é, em razão das
Súmulas 05 e 07/STJ, via processual adequada para questionar julgado
que se afirmou explicitamente em contexto fático-probatório próprio da
causa, tampouco de interpretação de cláusulas contratuais.
5. "Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese
sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso
especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (EDcl nos EDcl no
REsp 1.065.691/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
).
18/6/2015
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.343.289/AP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
-
06/12/2018
14/12/2018
destaques meus).

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA49648196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:59:02
Código de Controle do Documento: 365a9029-7151-4eac-8da4-6663bdb46a62

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.197.022 / PR
Número Registro: 2024/0447900-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00070503520098160004
103152020248160004
16447157
1644715701
1644715703
59103820248160004 70503520098160004 81705920228160004
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INGRAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRAXAS S/A
ADVOGADOS
: JOAO RICARDO CUNHA DE ALMEIDA - PR011475
PEDRO IVAN VASCONCELOS HOLLANDA - PR029150
ANDRÉ FONSECA ROLLER - DF020742
CARLOS MOHN ROLLER - DF062938
RECORRIDO
: INSTITUTO AGUA E TERRA
OUTRO NOME : INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ
ADVOGADOS
: ANA LUIZA DE PAULA XAVIER - PR032876
MARCO ANTONIO LIMA BERBERI - PR020681
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INGRAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRAXAS S/A
ADVOGADOS : JOAO RICARDO CUNHA DE ALMEIDA - PR011475
PEDRO IVAN VASCONCELOS HOLLANDA - PR029150
Documento eletrônico VDA50541509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:25:03
Código de Controle do Documento: 53384392-ce5e-460d-9f51-77869a683255

ANDRÉ FONSECA ROLLER - DF020742
CARLOS MOHN ROLLER - DF062938
AGRAVADO
: INSTITUTO AGUA E TERRA
OUTRO
NOME
: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ
ADVOGADOS : ANA LUIZA DE PAULA XAVIER - PR032876
MARCO ANTONIO LIMA BERBERI - PR020681
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). PEDRO IVAN VASCONCELOS HOLLANDA, pela parte: AGRAVANTE:
INGRAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRAXAS S/A.
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50541509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:25:03
Código de Controle do Documento: 53384392-ce5e-460d-9f51-77869a683255